Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007184-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), CULTIVAR COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.660.055/0001-30 (AGRAVADO), JOAO ROBERTO FERRAZ JUNIOR - CPF: 026.934.159-50 (AGRAVADO), DANIELLE ASSIS CAPELIN - CPF: 010.186.859-60 (AGRAVADO), VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA - CPF: 423.273.500-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – BAIXA DE PENHORA INDEVIDA - VIA INADEQUADA – DISCUSSÃO QUE DEVE SER ESGRIMADA EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Até o presente momento não há notícias da oposição de quem quer que fosse o pretenso proprietário ou possuidor do imóvel em questão, razão pela qual, mostra-se temerária a baixa da penhora, mormente por se tratar de bem passível de satisfazer a dívida inadimplida há 12 anos.

II - É cediço que a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por decisão judicial, de quem não faz parte do processo, desafia a oposição de Embargos de Terceiro, o que deverá ser manejado em autos específicos pelo presumido proprietário do imóvel constrito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000468-05.2009.8.11.0086, ajuizada em face de
CULTIVAR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME, JOÃO ROBERTO FERRAZ JÚNIOR, DANIELLE ASSIS CAPELIN
, determinou a desconstituição do arresto realizado sobre o imóvel que serviria para a satisfação da dívida executada.

Para tanto, narra a cooperativa de crédito agravante, que o arresto foi efetivado no ano de 2009, tendo sido devidamente registrado às margens da matrícula do imóvel denominado lote 25, quadra C, matricula 7596 do CRI de Nova Mutum.

Aduz que, à época, o pedido de arresto sobre o imóvel foi alicerçado no fato de o referido bem constar na declaração de Imposto de Renda de um dos executados, somando-se a isso, o fato de que, ao longo desses anos não houve qualquer oposição de Embargos de Terceiro, situação que confirma que a referida propriedade pertencente aos devedores.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No recurso em exame, o agravante busca reformar a decisão de base que determinou a baixa da penhora do imóvel arrestado para satisfação da dívida executada, sob o argumento de que o imóvel não está em nome de alguns dos devedores.

Consoante se denota dos autos, a cooperativa de crédito agravante manejou ação de execução, tendo efetivado a constrição sobre as margens da matrícula do imóvel denominado lote 25, quadra C, matrícula 7596 do CRI da Comarca de Nova Mutum-MT.

À época, a constrição foi motiva pelo fato de o imóvel em questão constar na declaração de imposto de renda do executado João Roberto Ferraz Júnior, conforme documento no id no 38544799 –Pág. 4.

A penhora em questão incide sobre o imóvel desde o ano de 2009, sem que houvesse qualquer oposição ou manifestação de terceiros, tendo o imóvel sido constrito, à época, como cediço, em razão de provas que apontavam a condição de um dos devedores, como proprietário do referido bem.

Até o presente momento não há notícias da oposição de quem quer que fosse o pretenso proprietário ou possuidor do imóvel em questão, razão pela qual, mostra-se temerária a baixa da penhora, mormente por se tratar de bem passível de satisfazer a dívida inadimplida há 12 anos.

Ademais, é cediço que a defesa de bens ou direitos indevidamente atingidos por decisão judicial, de quem não faz parte do processo, desafia a oposição de Embargos de Terceiro, o que deverá ser manejado em autos específicos pelo presumido proprietário do imóvel constrito.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – TERMO QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DA PENHORA CONSTANTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO EM ANEXO – POSSE E PROPRIEDADE EXERCIDAS PELOS EMBARGANTES ANTES DA PENHORA E AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – IRREGULARIDADE DO ATO – CANCELAMENTO DO TERMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Havendo nos autos da ação executiva principal, em anexo aos embargos de terceiro, termo de penhora incidente sobre o bem, objeto dos embargos, não há que se falar em inexistência de penhora.

Os embargos de terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial
, conforme disposto no art. 1.046 do CPC/73. Restando demonstrado que os terceiros embargantes adquiriram dos executados o imóvel penhorado antes deste ato, exercendo a posse e propriedade sobre o bem quando do cumprimento do mandado de penhora e avaliação do imóvel, devem ser julgados procedentes os embargos de terceiro.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

(ED 101797/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM MÓVEL PENHORADO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SENTENÇA MODIFICADA.
É cabível a propositura de embargos de terceiro para a proteção de bens indevidamente constritos, desde que o terceiro demonstre o exercício da posse.
Alegação de comodato do bem, que não restou confortada pela prova. Ao contrário, a própria embargante reconheceu ter dado o objeto penhorado ao filho, a fim de que ele pudesse manter sua oficina. Uma vez que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, a improcedência dos embargos de terceiro é medida impositiva. Aplicação das penas de litigância de má-fé ex officio, tendo em vista que a embargante alterou a verdade dos fatos para beneficiar seu filho e fraudar o credor. Utilização do processo de modo temerário e infundado. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa. Sentença modificada. Sucumbência redimensionada. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70066115544, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 21/09/2016)

Nessa esteira, deve ser reformada a decisão, que determinou a baixa da penhora sobre o imóvel denominado lote 25, quadra C, na matrícula 7596 do CRI de Nova Mutum-MT.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a

decisão de base e manter a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula 7596 do CRI de Nova Mutum-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021